Tribunal: TJMT
Processo: 1015586-95.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015586-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), RODRIGO FONTEBASSO - CPF: 300.293.628-65 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E NAO CONHECEU DA REMESSA NECESSARIA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – DISPENSA - PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO —
QUANTUM
ARBITRADO — ARTIGO 16, § 1º, DO CDC —— CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1.

Na forma do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição quando o proveito econômico obtido for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

2.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo fundamentado, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aplicável o artigo 16, § 1º, quando o fornecedor, devidamente intimado, deixa de apresentar o faturamento bruto trimestral da empresa.

4.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO
com
REMESSA NECESSÁRIA
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 82939454) que proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, em
ação declaratória de nulidade de multa do PROCON
movida por
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA.
, julgou procedente o pedido subsidiário da inicial e reconheceu a “
nulidade da decisão administrativa que julgou o recurso interposto por

iniciais para reconhecer a nulidade da decisão administrativa que julgou o recurso interposto por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda
.”, por ausência de fundamentação (motivo genérico), por consequência, determinou a reanálise para prolação de nova decisão administrativa pela Turma Recursal do PROCON.

Em suas razões, argumenta que “
a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitados o devido processo administrativo para sua constituição
”.

Assevera que “
ao contrário do insinuado, a decisão administrativa encontra-se bem fundamentada e explicita a forma como a multa foi devidamente fixada
”.

Defende que “
da leitura da decisão que culminou na imposição da penalidade pecuniária é possível verificar a exposição de maneira satisfatória de todas as razões fáticas e jurídicas pertinentes, com a indicação dos dispositivos legais em que se fundamenta
”, ainda, “
foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
”, logo, “
não cabe falar em nulidade do processo administrativo
”.

Aduz que “
a multa aplicada se apresenta adequada para atingir a finalidade de desestimular a reincidência por parte da empresa, e não é desproporcional porque a penalidade é ínfima frente ao lucro anual presumido do autor, que deixou de apresentar DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício à época da infração, dando margem ao livre arbitramento por parte do Órgão Estadual
”.

Verbera que “
o Judiciário serve como legislador negativo, para extirpar do ordenamento textos normativos que contrariem norma superior, mas não tem poder de inovar o ordenamento
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgado improcedentes os pedidos da ação originária, ou, caso o recurso não seja provido, que os honorários advocatícios sejam arbitrados consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Tempestividade certificada (Id. 82939457), sendo o apelante/interessado isento de preparo (Id. 83449463).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal (Id. 137333650).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 89396468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária.
Não obstante os autos tenham sido remetidos em remessa oficial, denota-se a sentença consignou o arquivamento, se preclusa a via recursal. Ademais, o valor da causa/proveito econômico adentra no limite de dispensa previsto no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil (R$ 70.000,00):

Art. 496. (
omissis
)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados
, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

[...]

Razão por que deixo de submeter.

Recurso voluntário.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Extrai-se dos autos que a apelada Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda, ajuizou ação declaratória de nulidade de multa do PROCON-MT, com o fim de questionar a legitimidade da multa administrativa, decorrente do Processo Administrativo nº 0112.034.709-0, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), originário da reclamação formulada pelo consumidor Herbert Silva Jorge, do seguinte teor:

“O consumidor relata que comprou um imóvel na empresa Goldfarb em planta prevista à entrega em novembro de 2011, passado o prazo de 180 dias após a data prevista de entrega, o imóvel não foi entregue até a data presente. O consumidor ressalta que paga aluguel no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês enquanto espera a entrega da casa, porém o contrato de aluguel termina no dia 04/06/2012, data em que o imóvel comprado pelo consumidor já deveria ter sido entregue. Portanto, o consumidor requer o reembolso dos aluguéis do mês de novembro de 2011 até a data presente de 04/06/2012 e de futuros aluguéis enquanto não recebe a casa. (...).” (Id. 82938578).

Após o protocolo da reclamação junto ao PROCON-MT, a empresa apelada prestou informações acerca das insurgências do consumidor no dia 6/7/2012, e juntou os documentos correspondentes:

“(...) Primeiramente, cumpre-nos informar que o prazo inicial para conclusão do empreendimento em questão era realmente Novembro de 2011. Contudo, conforme estipulado no contrato firmado entre as partes, há prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão das obras, sem prejuízo de outros motivos ensejadores de atrasos, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Vale assinalar ainda, a legalidade da fixação do denominado prazo de carência de 180 dias, contratualmente estipulado, o qual é corriqueiramente aceito na Doutrina e Jurisprudência, pois são inúmeros percalços que a execução de uma obra desse porte pode sofrer.

Assim, se inexistentes razões justificadoras do atraso, a Reclamada teria até Maio de 2012 para conclusão e entrega do empreendimento.

Ocorre que, de fato, existiram razões justificadoras do atraso, ocasionadas por motivos alheios à vontade da empresa reclamada, as quais caracterizam-se como caso fortuito/força maior, aptas a afastar qualquer responsabilidade da empresa em caso de atraso.

Assim, apesar de todos os esforços da reclamada, não foi possível a entrega do empreendimento no prazo estipulado. De toda forma, a empresa está dispendendo todos os seus esforços ao seu alcance para agilizar a referida entrega.”. (Id. 82938579- fls. 27/28).

Posteriormente, em 18/09/2012, a apelada compareceu à audiência na Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON-MT, representada por seu preposto, restando infrutífera a tentativa de conciliação. Na ocasião, limitou-se a a não fazer proposta de acordo, sem esclarecer as insurgências do consumidor de uma data fixa para a entrega do imóvel.

Em sua defesa administrativa, a apelada, em síntese, arguiu que “
de fato, existiram razões justificadoras do atraso, ocasionadas por motivos alheios à vontade da empresa Reclamada, as quais caracterizam-se como caso fortuito/força maior, aptas a afastar qualquer responsabilidade da empresa em caso de atraso
” (Id. 82938579 – fls. 33).

No dia 7/6/2013 foi certificado que não têm prática infrativa antecedente às normas de defesa do consumidor (Id. 82938579 – fls. 49).

Sobreveio a decisão administrativa que aplicou a multa administrativa à apelada/interessada, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), pela fundamentação que segue:

“Entendo que neste caso, a sanção pecuniária representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres do consumo, pois observo que a reclamada agiu com conduta dolosa quando não efetuou o reembolso dos alugueres desde o mês de maio/2012 até a entrega definitiva das chaves, tendo em vista a não entrega do empreendimento imobiliário dentro do prazo contratual e do prazo de tolerância caracterizando o descumprimento contratual, ocasionando a fornecedora vantagens manifestamente excessivas e indevidas. Observo, também, que a infração consumerista evidencia caráter repetitivo, haja vista que os alugueres incidem mensalmente. Assim, os fatos materializados caracterizam a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado e a vantagem

auferida com o ato infrativo”. (Id. 82938579 – fls. 58).

Ato contínuo, a apelada apresentou recurso administrativo (Id. 82938579- fls. 62/79, o qual foi negado provimento, nesses termos:

“
A falaciosa argumentação da Recorrente de que não praticou nenhuma irregularidade não merece ser acatada, haja vista que o prolator da decisão que aplicou a punição, fundamentou adequadamente e demonstrou a materialidade dos atos praticados pela recorrente em consonância com o objeto da reclamação.

Vislumbra-se aqui a observância dos princípios da motivação dos atos administrativos e da correlação (da relatividade ou da congruência) entre o pedido delineado e a decisão administrativa, haja vista que o Órgão de Defesa do Consumidor tem o poder de Polícia administrativa para viabilizar a proteção do consumidor no mercado de consumo evitando e reprimindo a prática de infrações consumeristas por parte dos fornecedores.

(...)

No que se refere ao valor da multa, verifica-se que a sanção pecuniária cumpriu as normas legais que norteiam a imposição de pena e sua gradação (Lei 8.078/90, art. 56, I, e 57, parágrafo único, Decreto Federal 2.181/97, art. 18, I, 24 e 28), observando também o limite mínimo e máximo, dentro do critério da discricionariedade, motivo pelo qual não vislumbra-se ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos.
(...)”. (Id. 82938580 – fls. 6).

E assim, decidida a questão na esfera administrativa, a decisão é objeto da ação declaratória de nulidade da multa arbitrada, cujos pedidos iniciais foram acolhidos, consoante está na sentença analisada:

“Estando o feito devidamente instruído por provas documentais, procedoao julgamento antecipado.

Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade do procedimento administrativo que tramitou perante o PROCON, que ensejou a aplicação de multas no importe de R$ 70.000,00 contra a autora.

Nesta linha intelectiva, analisando o procedimento administrativo FA nº 0112.034.709-0, é possível constatar que houve vício de fundamentação que acarreta a nulidade da decisão que apreciou o recurso administrativo, e, por consequência, são nulos os ademais atos subsequentes.

Nesse passo, o processo administrativo é eivado de nulidade, tendo em vista que o recurso que interpôs na via administrativa foi julgado por decisão com fundamentação genérica, que não trouxe qualquer fato que pudesse distinguir o recurso julgado a qualquer outro com matérias semelhantes.

Durante a leitura das razões de decidir (excluído, portanto, o relatório, que de fato fez a narrativa dos fatos processuais), fica evidente que os argumentos apresentados no recurso não foram devidamente apreciados, uma vez que a fundamentação rechaçou, de forma genérica, o argumento relacionado à inexistência de desrespeito à legislação consumerista pela ora autora.

(...)

A vagueza de tal fundamentação, decorrente da falta de qualquer cotejo entre o caso concreto, a torna própria para uma vasta variedade de argumentos e, em momento algum, ressalta alguma prova, fato ou argumento atinente ao recurso julgado ou à reclamação do consumidor.

Ao assim proceder, a turma recursal proferiu decisão que deve ser considerada como não fundamentada, segundo o disposto no Código de Processo Civil, no art. 489, §1º, incisos I, III e IV, do CPC, ao “se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”, ao “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” e ao “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Neste ponto, deve ser ressaltado que o Código de Processo Civil tem aplicação supletiva e subsidiária aos processos administrativos, conforme disposto em seu art. 15.

Assim sendo, não podendo a decisão ser considerada fundamentada, certamente é nula de pleno direito a decisão do recurso interposto por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.

(...)

Nesta linha intelectiva, o pedido de declaração de nulidade da infração não merece acolhimento, porquanto abrangida pela legalidade, mas o pedido subsidiário de decretação de ilegalidade da aplicação da multa, por ausência de motivação no Procedimento Administrativo FA n.º 0112.045.097-9, com relação ao julgamento do recurso interposto por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. merece ser julgado procedente.

Com relação pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação, a probabilidade do direito reside na nulidade da decisão do recurso interposto pela ora autora.

Por sua vez, e o perigo de dano consistir nos efeitos de cobrança da penalidade, como inscrição em dívida ativa, impossibilidade de obtenção de certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa, afetando negativamente a atividade empresarial das requerentes.

Neste passo, o pedido provisório deve ser deferido, a fim de que surta seus efeitos processuais, uma vez que verificados os requisitos elencados no art. 300, do CPC.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido subsidiário, concedendo a tutela provisória em sentença, a fim de reconhecer a nulidade da decisão administrativa que julgou o recurso interposto por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda., devendo ser proferida nova decisão pela turma recursal, evitando supressão da instância administrativa.

Pela sucumbência do requerido, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelas autoras, que consiste na extinção da multa administrativa no valor de R$ 70.000,00.

Isento de custas.

Remessa necessária.

Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em até quinze dias, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”. (Id. 78605498).

Pois bem.

Do substrato comprobatório constante nos autos, verifica-se que, ao contrário do entendido pelo Juízo de Primeira Instância, o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à apelada interessada e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda observado o contraditório e a ampla defesa.

Associado a isso, com razão o apelante quando invoca que o regramento dispõe a desnecessidade de prova dos fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia à empresa comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que resultou na multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a tese da petição inicial, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que não ocorreu.

As provas dos autos não suficientes para embasar a multa administrativa imputada, cuja desconstituição é encargo da empresa, consoante já registrado.

Destarte, o procedimento que culminou na multa fluiu de maneira regular, respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Além do mais, não prospera a defesa de que o valor da multa arbitrado no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é irrazoável, uma vez que, apesar de devidamente intimada durante o processo administrativo, a apelada deixou de apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício ou Faturamento Bruto do último trimestre, o que acarreta a aplicação do artigo 16, § 1º do CDC, o qual dispõe que o valor da multa pode ser “
estimado ou arbitrado na hipótese de falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator
”.

Para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Por esses contornos em cotejo com contexto fático-probatório, a multa mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica da empresa infratora e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, destaco julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1002687-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0502761-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 22/02/2021)

A conduta enquadra-se nas infrações descritas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente artigos 6º, 30, 31, 34, 39, V 47, 48, 55, § 4º, 56 e 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), além de que o processo administrativo e suas decisões estão fundamentadas.

Com efeito, não há falar em nulidade na decisão que resultou na multa, devendo a sentença ser reformada.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária;
DOU

PROVIMENTO
ao recurso voluntário para afastar a declaração de nulidade do processo administrativo e julgo improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022